Tribunal: TJDFT
Processo: 0744503-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744503-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTERSON CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, HERMES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MASTERSON CARVALHO DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do BANCO SAFRA S A e de HERMES SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, processo n. 0748728-90.2022.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Eis a r. decisão agravada (ID 172575980 da origem): “Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MASTERSON CARVALHO DE OLIVEIRA em face de BANCO SAFRA S A e HERMES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, visando a declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais. Narra a parte autora, em apertada síntese, que é servidor público e que em meados de 2022 foi procurado pelo 2o requerido a qual ofereceu uma migração e portabilidade de duas dívidas referente ao Banco Santander. Afirma que realizou a celebração de contrato com o 1o requerido com intermédio do 2o réu, na pessoa do atendente Luiz Henrique. Aduz que enviou toda a documentação para o atendente e este passou o link do banco Safra para confirmações de dados. Que ao final de todo o procedimento, iria ser depositado em sua conta corrente o valor de R$ 28.476,55, e que depois teria que repassar para Hermes Soluções Financeiras o valor de R$ 24.476,55, sendo que este valor seria usado para amortizar sua dívida junto ao Banco Santander e que junto dessa negociação havia um valor de R$ 4.000,00, que ficaria para o autor, chamado "troco operacional". Sustenta que tão logo o valor foi depositado, o autor transferiu para o 2o requerido o valor de R$ 24.476,55 acreditando que iria ser amortizada a dívida junto ao banco Santander, o que não aconteceu. Que em 12/05/2022, diante da existência de desconto das parcelas em seu contracheque, o autor entrou em contato com o atendente Luiz Henrique, sendo contactado por Larissa Lima, que se identificou como gerente comercial do 2o requerido, e informou que não havia tido tempo suficiente para finalização de toda a transação, mas que o banco depositaria o valor da parcela de R$ 745,00 e que no mês seguinte tudo estaria resolvido. Aduz que no mês seguinte as parcelas da dívida junto ao Banco Santander voltaram a ser lançadas, o que levou o autor a pedir o cancelamento da transação, sendo contactado novamente pelo 2o requerido. Que em 07/06/2022 o autor procurou diretamente o 1o requerido para saber o que estava acontecendo, sendo informado de que havia feito um novo empréstimo e não uma amortização. Que por ter sido vítima de golpe, abriu protocolo junto ao 1o requerido, porém não obteve sucesso. Discorrem sobre o direito que entende aplicável e, ao final, pede principalmente: - Que seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA, para: (1) SUSPENDER os descontos mensais dos empréstimos consignados junto ao Banco Safra S.A, até que seja resolvida a discussão judicial a respeito da existência da fraude, com fixação de multa diária pelo não cumprimento; (2) DETERMINAR O ARRESTO nas contas bancárias do primeiro réu e seus representantes, empresa BANCO SAFRA S.A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n° 58.160.789/0001-28, via SISBAJUD, com bloqueio no valor de até R$ R$ 62.580,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais); - A concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; - Determinar a inversão do ônus da prova para que a empresa e o banco provem quem de fato iniciou os pedidos de empréstimo, de onde e como foram estes pedidos, bem como que prove que não houve fraude ou vícios na contratação, ou ainda que prove que não teve responsabilidade juntando todas as eventuais gravações da Requerente com o banco; - Declarar a nulidade e inexistência de débitos advindos com o empréstimo consignados realizado em nome do Requerente junto ao BANCO SAFRA S.A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n° 58.160.789/0001-28; - Ordenar ao BANCO SAFRA S.A, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o n° 58.160.789/0001-28 que se abstenha de inserir o nome da Requerente nos cadastros de inadimplentes, até a resolução definitiva da lide; - A condenação solidária dos requeridos a restituir devidamente o valor de R$ 62.580,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais) devidamente atualizado e corrigido; - A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA das partes requeridas a pagarem o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; Concedida a tutela de urgência no ID 145888148 para “determinar a suspensão dos descontos de empréstimo consignado que vem sendo realizados pelo BANCO SAFRA S.A. do contracheque do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de multa para cada novo desconto que venha a ser realizado após o término do prazo, de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais)”. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 147826465 e fora determinado o recolhimento das custas de ingresso, o que foi realizado pelo ID 149257610. Recebida a inicial no ID 150863855 com a determinação de citação dos requeridos. O requerido BANCO SAFRA S/A ofertou contestação pelo ID 146923536 na qual impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor; sustenta a sua ilegitimidade, visto que o contrato firmado restou reconhecido pelo autor e que não foi destinatário das transferências realizadas pelo autor, não havendo qualquer ato do requerido que tenha causado dano ao requerente. No mérito, afirma que o prazo para arrependimento transcorreu sem manifestação do autor. Afirma que as transferências realizadas pelo autor foram dirigidas a terceiro e que em nenhum momento recebeu valores transferidos pela requerente. Destaca que a contratação de empréstimos consignados é realizada apenas de duas formas, pessoalmente, através do correspondente bancário ou em loja própria do Banco SAFRA, nos casos de contratos físicos, ou pelo próprio cliente, através de contratação digital por aplicativo de celular ou pelo navegador do computador, caso do autor. Aduz que o autor foi induzido a erro por terceiro sem qualquer ligação com o 1o requerido, visto que o contrato foi realizado digitalmente e não por meio físico. Sustenta que o contrato formalizado pelo autor se trata de contrato novo e, por ser digital, foi enviado fotos dos documentos necessários e fotos selfie para formalização. Que não houve qualquer obscuridade no passo a passo do contrato e que a parte é informada do contrato que se está assinando. Traz que se encontra ausente ato ilícito praticado pelo requerido. Que não solicita devolução de valores através de conta de terceiros e que o cliente não é responsável pelo pagamento de nenhum valor quando da ocasião de operação de portabilidade. Afirma que, após a solicitação de portabilidade pelo cliente, toda a operação é realizada só, e somente só, entre as instituições financeiras, não havendo qualquer participação do cliente ou de terceiros na concretização da operação. Destaca que não tem sentido em afirmar-se que o valor transferido para terceiro com conta mantida no banco Santander se trataria de uma operação de portabilidade. Que o site do banco requerido é possível localizar avisos no sentido de que o cliente deve ficar atendo aos golpes realizados por fraudadores e estelionatários. Sustenta que o contrato celebrado foi regular, sendo o pagamento realizado em conta de titularidade do autor via TED, não havendo comprovação de defeito na prestação de serviço realizada. Que as conversas pelo whatsapp não comprovam que as conversas foram realizadas por algum consultor, preposto, correspondente ou parceiro do banco. Afirma a inexistência de defeito e culpa exclusiva da parte autora pelo prejuízo que sofreu, não cabendo a aplicação de fortuito interno, visto que não houve a ação de terceiros fraudadores dentre de suas operações bancárias, haja vista que a contratação do mútuo se deu diretamente pelo autor mediante contratação digital, se tratando de circunstância externa aos riscos da atividade bancária. Insurge-se contra a suspensão dos descontos mensais, bem como destaca a inexistência de dano moral e material. Após várias diligências infrutíferas, o 2o requerido HERMES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA foi citado por edital através do ID 159128568. Com o transcurso do prazo, os autos foram remetidos a Curadoria Especial que apresentou a contestação de ID 169361877 na qual pugna, preliminarmente, pela nulidade da citação, visto que não houve a procura de endereços em nome do representante legal da pessoa jurídica. No mérito, afirma que o contrato foi entabulado entre o autor e o 1o requerido não havendo provas de que o 2o requerido fez parte do negócio jurídico e nem sequer fez o intermédio entre a partes. Que a cópia do contrato anexado pelo autor lenta dúvidas já que não se pode atestar a autenticidade ou a origem do documento em questão, pois se trata de um contrato virtual em branco, sem as assinaturas digitais, não sendo suficiente para comprovar sua autenticidade ou a veracidade das informações. Contesta por negativa geral. Réplica pelo ID 172270785. Vieram os autos para saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo a análise das preliminares suscitadas. A gratuidade de justiça não foi deferida ao autor, razão pela qual não há necessidade de se apreciar a impugnação apresentada pelo 1o requerido quanto a este tema. ILEGITIMIDADE PASSIVA Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do CPC). Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado pelo autor na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. Se a ilegitimidade da parte não for manifesta e sua confirmação depender da análise dos documentos acostados aos autos, resta patente que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. Portanto, outras discussões, que ultrapassem a verificação de correlação entre a partes do processo e a situação fática narrada na inicial, deverão ser analisadas no mérito da demanda. Essa é a tese aceita no âmbito deste TJDFT: (...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...) (Acórdão n.1074491, 20090111787145APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: 267/293) No presente caso, a legitimidade é aferida levando-se em conta a relação jurídica existente entre autor e 1o requerido, considerando-se os fatos narrados, quais sejam a celebração de contrato entre as partes mencionadas e a eventual responsabilidade do requerido no ressarcimento pretendido. Verifica-se, dessa forma, a legitimidade da parte BANCO SAFRA S/A para figurar no pólo passivo da demanda, motivo pelo qual REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. NULIDADE DA CITAÇÃO O 2o requerido, por intermédio da Curadoria Especial, pugna pelo reconhecimento da nulidade da citação operada por edital. A decisão de ID 158867259 determinou a realização de citação por edital após esgotadas todas as formas de localização do requerido, com a utilização dos sistemas disponíveis a este Juízo. Os endereços da sede da empresa foram diligenciados, inclusive o endereço junto a Receita Federal, de forma a considerar esgotados os meios de localização do mencionado requerido. Ademais, o 2o requerido se encontra com a situação ativa, conforme destacado na própria defesa. Cumpre salientar, ainda, que cabe a pessoa jurídica manter o seu endereço atualizado junto aos órgãos de fiscalização do Estado. Não houve pedido de citação deste requerido na pessoa de seu representante, não se visualizando, sequer, seus dados pessoais de forma a realizar eventual consulta. Pelo exposto, a citação permanece válida. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA No presente caso, se verifica que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista (arts. 2o. e 3o. do CDC). Dessa forma, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (artigo 6.o, inciso VIII, do CDC), ocorrendo quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Dessa forma, se não restarem preenchidos os requisitos, deve prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: (...) 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). Não preenchidos os requisitos autorizadores da medida, deve prevalecer a regra geral prevista no art. 373, I, do CPC/2015, cuja disciplina impõe ao autor o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito. (...) (Acórdão n.1068719, 20150111385766APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 25/01/2018. Pág.: 145-159) No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança da alegações, pois a parte autora afirma que houve o bloqueio de seu pagamento junto ao banco requerido. Por outro lado, não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que a prova é somente documental e não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do consumidor. Ademais, o 1o requerido também já anexou os documentos que entende devidos para comprovar sua tese. Dessa forma, não há desequilíbrio processual entre as partes, restando incabível a inversão postulada. Cumpre destacar que na eventual ocorrência de fato do produto/serviço a inversão é legal, caso em que se opera ope legis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova na forma pleiteada. Da análise dos autos, verifico ser fato incontroverso que houve a celebração de contrato de mútuo entre o autor e o 1o requerido. Desta forma, a controvérsia reside em verificar se houve falha na prestação de serviço pelos requeridos, bem como se esta é passível de indenização por danos morais e materiais pretendidos. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1 – Se houve (ou não) falha prestação de serviços pelos requeridos; 2 – Se possível (ou não) a declaração de nulidade e inexistência de débitos pretendidos; 3 – Se cabível (ou não) a restituição das parcelas deduzidas no contracheque do autor referente ao contrato de mútuo objeto dos autos e a restituição deduzida na inicial; 4 – Se eventual falha na prestação do serviço prestado pelos requeridos é passível de indenização por danos morais. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é dever da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. O ônus da prova segue o disposto no art. 373, I e II, do CPC, eis que não verificada situação a ensejar a sua inversão, conforme disposto no § 1o do mesmo diploma legal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos, ajustes e/ou produção de provas, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Publique-se.” Inconformada, a parte demandante recorre. Em síntese, alega que o d. Juízo a quo, apesar de reconhecer a relação de consumo, não deferiu o pedido de inversão do ônus da prova, o que entende ser violação ao art. 6a do CDC. Defende ainda que há dificuldade da produção da prova pelo agravante, assim como “indubitável a hipossuficiência técnica do agravante perante ao domínio monopolizado das informações pelos Requeridos, principalmente, porque como já dito, o recorrente nunca solicitou e muito menos assinou quaisquer documentos referentes à empréstimo consignado, ao contrário, foi abordada por pessoa que ofereceu compra de dívida, colocando o réu Banco Safra como melhor oferta.” Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, de modo a deferir o pedido de inversão do ônus da prova. Preparo no ID 52485458. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator